Tribunal: TJPA
Processo: 0800516-62.2022.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800516-62.2022.8.14.0062

RECORRENTE: BURITI IMOVEIS LTDA

RECORRIDO: RAMIRO VITOR LAUVERS DOS SANTOS, JACIARA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BURITI IMÓVEIS LTDA contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, julgou procedentes os pedidos para rescindir contrato de compra e venda de imóvel, determinar a reintegração da posse e condenar à restituição dos valores pagos pelos compradores, com incidência de correção monetária e juros legais. A apelante sustentou nulidade da fixação dos juros sobre os valores a serem restituídos, possibilidade de cumulação da devolução com taxa de fruição e necessidade de adequação do termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se era válida a fixação de juros legais sobre os valores a serem restituídos aos compradores após a sentença já ter afastado tal incidência; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos compradores inadimplentes ao pagamento de taxa de fruição pelo período de ocupação do imóvel após a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A matéria relativa aos juros e à correção monetária, embora de ordem pública, submete-se à preclusão pro judicato, o que impede a rediscussão de ponto já decidido na sentença originária.

4.

A sentença inicial já havia afastado a incidência de juros sobre os valores a serem devolvidos aos compradores, razão pela qual a posterior fixação de juros em decisão integrativa viola a preclusão pro judicato e deve ser excluída.

5.

A rescisão contratual decorre de inadimplemento imputável aos compradores, o que legitima a recomposição patrimonial do vendedor pelo período em que o imóvel permaneceu na posse dos adquirentes.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de indenização pela fruição do imóvel em hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com devolução de valores ao comprador, desde a imissão na posse até a efetiva restituição do bem.

7.

A taxa de fruição deve observar critérios de proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo legítima sua fixação em percentual moderado, limitado de modo a evitar onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A definição de juros sobre valores a serem restituídos, ainda que matéria de ordem pública, submete-se à preclusão pro judicato quando já decidida na sentença. 2. O comprador inadimplente que usufrui do imóvel até a rescisão contratual responde por taxa de fruição em favor do vendedor. 3. A taxa de fruição deve ser fixada em patamar proporcional e limitada para evitar enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.004.691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, EREsp nº 1.946.826/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.02.2026; STJ, AgInt no REsp nº 1.996.109/SP, 3ª Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; TJGO, Apelação Cível nº 0083459-87.2013.8.09.0010, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível, publ. 25.04.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800547-56.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0016076-22.2017.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803545-31.2018.8.14.0040, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800516-62.2022.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

APELANTE:

BURITI IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17.394

APELADOS:

RAMIRO VITOR LAUVERS DOS SANTOS e JACIARA OLIVEIRA DA SILVA LAUVERS

ADVOGADO: ANDERSON JHONE MARQUES DE ARAUJO - OAB PA 23092

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de rescisão contratual

e reintegração de posse

movida por
BURITI IMÓVEIS LTDA
em face
de
RAMIRO VITOR LAUVERS DOS SANTOS e JACIARA OLIVEIRA DA SILVA LAUVERS
, objetivando a recomposição do imóvel alienado, com a reintegração da posse, retenção de valores e cominação de taxa pela fruição.

Sentença:
de procedência dos pedidos, declarando rescindido o contrato de venda, determinando a reintegração da posse, com restituição do valor já pago, decotados os percentuais de multa e taxas, sem juros, apenas com correção monetária. Sentença integralizada ao ID. 30161250, aditando o dispositivo e consignando que os juros legais serão aplicados em 1% e a correção monetária pelo INPC será desde a data da citação.

Recurso: BURITI IMÓVEIS LTDA,
anunciando a nulidade da sentença quanto a delimitação dos juros nos valores a serem ressarcidos, possibilidade de cumulação com taxa de fruição, e recalibração do termo inicial dos juros conforme Tema 1.002 do STJ.

Contrarrazões:
não apresentadas.

Autos conclusos ao gabinete:
23 de janeiro de 2026 após declínio de competência ao ID.

33237979.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0800516-62.2022.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

APELANTE:

BURITI IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17.394

APELADOS:

RAMIRO VITOR LAUVERS DOS SANTOS e JACIARA OLIVEIRA DA SILVA LAUVERS

ADVOGADO: ANDERSON JHONE MARQUES DE ARAUJO - OAB PA 23092

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo
diante do preenchimento dos pressupostos recursais em ambos os recursos.

Pois bem.

1.

Da nulidade da fixação dos juros. Preclusão pro judicato.

Muito embora os juros e a correção monetária sejam compreendidos como matéria de ordem pública (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023), tais matérias estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, vedando-se a reanálise (STJ - EREsp: 1946826 SP 2021/0203337-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/02/2026, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026).

No caso em comento, quanto aos juros, a sentença de ID. 30161240 já havia dispondo que os valores a serem devolvidos aos Consumidores não teria incidência de juros, o que, por conseguinte, vedava a fixação feita ao ID. 30161250, pela preclusão operada, devendo, portanto, ser decotada.

2.

Quanto a taxa por fruição.

Já que houve, por compreensão dos autos, fruição do bem pelos Compradores, há de ser recomposta a utilização do bem pela utilização deste.

Vejamos. O contrato foi rescindido. Culpa dos Compradores diante de inadimplemento e por sua responsabilidade pois inexistência de azo do vendedor. Determinada a devolução dos valores pagos, com decote.

Ora, a determinação de fixação de taxa de fruição, na compreensão ética do Código Civil, mostra-se viável, eis que a compreensão sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se cabe demandar taxa de fruição pela utilização e posterior rescisão com inadimplência.

Se não houver a determinação de fixação de taxa de fruição, apenas o Comprador sairia sem qualquer afetação patrimonial, o que não se admite na compreensão ética do Código Civil, assim que por tal razão, mostra-se plenamente viável a condenação em taxa de fruição.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO BEM, DESDE A IMISSÃO NA POSSE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1996109 SP 2022/0101479-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Há ainda, como já disposto anteriormente, no que tange ao percentual da obrigação de pagamento do importe de fruição, a compreensão de que tal pode ser fixado em até 0,75% do imóvel. A compreensão jurisprudencial também é neste sentir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. 1 ? Impositiva a indenização pela fruição do imóvel pelo promitente comprador, inadimplente, causador da rescisão contratual, com o fim de ressarcir, ao promitente vendedor, a ocupação indevida, merecendo incidência de 0,5% (cinco décimos por cento)
sobre o valor atualizado do imóvel
, por mês de ocupação, em obediência aos princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito, vedada a cumulação com valores a título de locação mensal. 2 ? Evidenciadas a realização de benfeitorias necessárias no imóvel e a boa-fé da promitente compradora, mister a preservação da obrigação de ser indenizada pelo promitente vendedor, teor do art. 1.219, do Código Civil. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 0083459-87.2013.8.09.0010, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019)

Não se pode permitir uma taxa de fruição ilimitada e com valor desproporcional.
V.g.
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005475620198140040 19465540, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016076-22.2017.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803545-31.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025.

Desta forma, há de ser fixada a taxa de fruição
no patamar de 0,5 (meio porcento) do valor pago, limitado a 50% (cinquenta porcento) do valor a ser restituído aos consumidores
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.

Retirar a fixação de juros dos valores a serem devolvidos aos Consumidores diante da preclusão
pro judicato
percebida;

2.

Fixar a taxa de fruição mensal, contudo, no patamar de 0,5 (meio porcento) do valor pago, limitado a 50% (cinquenta porcento) do valor a ser restituído aos consumidores.

3.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

4.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

5.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026